Tribunal: TJES
Processo: 5001136-35.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Intervenção em Estado / Município; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE SUBSÍDIO PROFUTURO – EMBARACAÇÃO – COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A compra e venda da embarcação foi realizada com reserva de domínio, de modo que a conservar, na pessoa do vendedor, a propriedade do bem até o adimplemento total dos valores pactuados.

2.
A legislação municipal previu o benefício a ser disponibilizado para o proprietário da embarcação ou o seu arrendatário, se preenchidos os demais requisitos estabelecidos.

3.
Não se mostra razoável indeferir o benefício pretendido pelo impetrante, que comprova ter adquirido a embarcação, ao passo que o mero arrendatário, cuja relação com a coisa é de simples detenção, pode ser beneficiado.

4.
Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-35.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALESSANDRO TEIXEIRA SANTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE SUBSÍDIO PROFUTURO – EMBARACAÇÃO – COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A compra e venda da embarcação foi realizada com reserva de domínio, de modo que a conservar, na pessoa do vendedor, a propriedade do bem até o adimplemento total dos valores pactuados.

2.
A legislação municipal previu o benefício a ser disponibilizado para o proprietário da embarcação ou o seu arrendatário, se preenchidos os demais requisitos estabelecidos.

3.
Não se mostra razoável indeferir o benefício pretendido pelo impetrante, que comprova ter adquirido a embarcação, ao passo que o mero arrendatário, cuja relação com a coisa é de simples detenção, pode ser beneficiado.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001136-35.2021.8.08.0026

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

PARTES: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E ALESSANDRO TEIXEIRA SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença ID 5212926, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, concedeu a segurança pleiteada, determinando a cessação do ato coator, de modo a contemplar o impetrante ao Programa de Subsídio Financeiro sobre o óleo diesel para embarcações pesqueiras – programa óleo do futuro – PROFUTURO.

Intimada, as partes não interpuseram recurso.

Pois bem.

Denota-se da narrativa da exordial que no âmbito do Município de Itapemirim foi criado um programa de subsídio denominado PROFUTURO (Lei Municipal 3.123/2018) que o permite a concessão às embarcações pesqueiras o recebimento do subsídio financeiro para aquisição de óleo diesel, bem como que o impetrante, embora preenchesse os requisitos legais para a obtenção do benefício, teve seu pedido negado, por não ser o proprietário do barco.

Em contestação o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM aduz, em suma, que o impetrante não é proprietário da embarcação, sendo mero possuidor, de modo que a ele não se pode deferir o benefício.

A referida Lei Municipal tem o seguinte teor:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal conceder às embarcações pesqueiras habilitadas a receberem subsídio financeiro nas aquisições de óleo diesel, conforme apresentação de Notas Fiscais de Abastecimento das respectivas embarcações.

§1º –
As Notas Fiscais de Abastecimento
a serem subsidiadas pelo Programa de Subsídio Financeiro Sobre o Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras – Programa Óleo do Futuro – PROFUTURO,
serão nominais ao proprietário da embarcação ou ao arrendatário desta
, mediante apresentação de contrato de arrendamento competente, desde que estejam domiciliados no Município de Itapemirim. (Redação dada pela Lei nº 3229/2021)

§2º –
Todas as embarcações de proprietários ou arrendadas
a serem contempladas pelo Programa subsídio Financeiro nas aquisições de óleo diesel para embarcações pesqueiras Programa Óleo do Futuro – PROFUTURO, necessariamente, deverão ter pelo menos 50% (cinquenta por cento) da tripulação residentes e domiciliados dentro do território do Município de Itapemirim.

(...)

Art. 2º As embarcações a serem contempladas pelo Programa de Subsídio Financeiro Sobre o Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras – Programa Óleo do Futuro – PROFUTURO, obrigatoriamente terão os Pescadores e os Armadores de Pesca inscritos no Cadastro de Contribuintes ativos do Estado do Espírito Santo, comprovando a emissão de Notas Fiscais de Produtor de Venda.

Parágrafo Único – Os Pescadores e os Armadores de Pesca das embarcações a serem contemplados pelo Programa de Subsídio Financeiro Sobre o Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras – Programa Óleo do Futuro – PROFUTURO terão 12 (doze) meses a contar da publicação desta lei para se inscreverem no Cadastro de Contribuintes ativos do Estado do Espírito Santo.

O impetrante alegou que preenchia todos os requisitos estipulados, uma vez que possui contrato de compra e venda da embarcação (ID 8551950); comprovante de residência em Itapemirim da tripulação ativa da embarcação (ID 8552333); termo de responsabilidade financeira, no qual declara ser o responsável pela embarcação (ID 8552605).

O que se vê, do contrato de compra e venda da embarcação (ID 5212901), que fora realizada uma compra e venda com reserva de domínio, de modo que a conservar, na pessoa do vendedor, a propriedade do bem até o adimplemento total dos valores pactuados.

Ora, a legislação municipal previu o benefício a ser disponibilizado para o proprietário da embarcação ou o seu arrendatário, se preenchidos os demais requisitos estabelecidos.

Desse modo, não se mostra razoável indeferir o benefício pretendido pelo impetrante, que comprova ter adquirido a embarcação, ao passo que o mero arrendatário, cuja relação com a coisa é de simples detenção, pode ser beneficiado.

Com efeito, me parece que o espírito da lei é beneficiar aquele que efetivamente explora a atividade pesqueira por meio da embarcação, o que é o caso do impetrante que a adquiriu, porém não obteve ainda o registro do bem em razão da venda com reserva de domínio.

Posto isto,
CONHEÇO
da remessa e
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)